Tribunal: TCU
Processo: 010.717/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7222/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.717/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emanuelle Batista de Moura (XXX.171.731-XX); Everaldo Schmitz (XXX.131.061-XX); Franciele Franco Manoel de Araujo (XXX.847.098-XX); Liliane Mongeloz dos Santos (XXX.140.081-XX); Luis Henrique de Sousa (XXX.578.271-XX); Raphael Rodrigues Lima (XXX.121.408-XX); Ronaldo Carlos da Cruz (XXX.333.368-XX); Suellen Silva de Souza (XXX.104.791-XX); Thais da Silva Feitosa (XXX.292.771-XX); Wellington Weiss Sant Agostino (XXX.384.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.